Tribunal: TJPA
Processo: 0802937-26.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802937-26.2024.8.14.0136

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: SANDOSMAR DE BRITO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802937-26.2024.8.14.0136

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

ADVOGADO: DÊNIO MOREIRA DE CARVALHO JÚNIOR - OAB/MG 41.796

APELADO:
SANDOSMAR DE BRITO PIMENTEL

ADVOGADO: CAIO CÉSAR FERREIRA LEAL DA COSTA - OAB/PA 39.380-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Sandosmar de Brito Pimentel, declarando a inexistência de débitos oriundos de empréstimos fraudulentos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O apelado, aposentado, foi vítima de golpe telefônico (“falsa central de atendimento”), mediante o qual terceiros, se passando por funcionários do banco, induziram-no a erro, contratando, sem sua autorização, quatro empréstimos em seu nome, cujos valores foram desviados a contas de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social e spoofing, bem como se são devidas a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, por se tratar de relação de consumo entre cliente e instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que reconhece tratar-se de fortuito interno inerente à atividade bancária.

O golpe da “falsa central de atendimento” caracteriza-se por engenharia social e spoofing, técnicas de manipulação psicológica e mascaramento de chamadas telefônicas, que induzem o consumidor a erro ao acreditar estar se comunicando com seu banco.

A prova dos autos demonstra de forma inequívoca que o autor foi vítima de golpe sofisticado, sem ter agido com culpa, tendo comunicado imediatamente a fraude, registrado boletim de ocorrência e apresentado reclamações administrativas.

O banco falhou no dever de segurança e vigilância, permitindo a concretização de diversas operações atípicas e sucessivas, em valor expressivo e incompatível com o perfil do correntista idoso, configurando defeito na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a fraude se desenvolveu mediante artifício tecnológico que simulou a própria central de atendimento da instituição, afastando qualquer imputação de negligência ao consumidor.

Mantém-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e da má prestação do serviço.

O dano moral é presumido e decorre da aflição, impotência e abalo psicológico sofridos pelo consumidor vítima de fraude e de falha de segurança bancária. Entretanto, para atender o entendimento da turma, a indenização deve ser minorada ao importe de R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para minorar os danos morais.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade.

O golpe da “falsa central de atendimento”, baseado em spoofing e engenharia social, caracteriza falha na segurança bancária e não configura culpa exclusiva da vítima.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, quando demonstrada a falha do serviço bancário e o prejuízo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002032-69.2024.8.13.0338, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 12.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001750-25.2023.8.26.0063, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.02.2024; TJ-BA;
REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023 (Info 788);
Recurso Inominado nº 0156104-02.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 18.07.2024; TJ-DF, Acórdão nº 1629400, Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz, j. 14.10.2022; STJ. 3ª Turma. REsp Nº 2222059 - SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, objetivando a reforma da sentença de Id. 30098738, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou procedente a demanda ajuizada por
SANDOSMAR DE BRITO PIMENTEL
em face da apelante
,
para fins de declarar a inexistência dos débitos impugnados; condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na petição inicial (ID 30098677), o autor, aposentado e correntista da instituição financeira ré, alegou ter sido vítima de golpe telefônico ocorrido em 03/05/2024, quando terceiro, se passando por representante do banco, o induziu a erro sob o pretexto de realizar uma suposta portabilidade para que os empréstimos consignados que havia feito tivessem uma parcela menor do que a atual e, ainda, com a possibilidade de receber um valor de compensação.

Ocorre que, enquanto o autor acreditava estar fazendo algo em seu benefício, na verdade estava sendo induzido a contratar, sem sua autorização consciente, mais quatro empréstimos em seu nome, totalizando R$ 15.442,60, valores esses que foram creditados em sua conta e, logo em seguida, desviados para contas de terceiros.

Sustentou que o banco falhou no dever de segurança, permitindo a concretização das fraudes. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da suspensão dos descontos em folha, em sede de tutela de urgência.

A tutela foi indeferida (ID 30098692), ante a necessidade de dilação probatória.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação (ID 30098700), sustentando, em síntese, a validade das contratações, realizadas por meio digital, mediante uso de senha pessoal do autor; a ausência de falha na prestação do serviço; a culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados a terceiros; e
a inexistência de ato ilícito e de dever de indenizar. Pugnou, portanto, pela improcedência da ação.

O autor apresentou réplica (ID 30098724), reiterando as alegações iniciais e refutando os argumentos defensivos.

Sobreveio sentença (ID 30098738), que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência das dívidas decorrentes dos empréstimos questionados; condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, com incidência dos consectários legais.

Irresignado, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação (ID 30098742), sustentando, em síntese, os mesmos argumentos alegados em sua contestação, quais sejam: a validade das contratações eletrônicas, realizadas com uso de credenciais pessoais; a culpa exclusiva da vítima, por ter compartilhado informações sigilosas; e a inexistência de falha na segurança bancária.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela compensação dos valores depositados na conta do autor/apelado, bem como pela minoração dos danos morais arbitrados.

Devidamente intimado, SANDOSMAR DE BRITO PIMENTEL apresentou contrarrazões ao ID 30098748. Na oportunidade, enfatizou que foi vítima de golpe, de maneira que não se beneficiou de qualquer valor depositado em sua conta, notadamente porque o montante foi repassado imediatamente para terceiros. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2025.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, à luz da Súmula 479 do STJ:

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo sentido é o artigo 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Portanto, sendo a
responsabilidade da instituição financeira interpretada de forma objetiva, lhe cabe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar fraudes.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

É importante ressaltar, desde logo, que o caso em exame se distingue significativamente da imensa maioria das ações declaratórias de inexistência de débito que tramitam neste Tribunal, nas quais o consumidor, após anos de descontos regulares em sua folha de pagamento, decide impugnar judicialmente contratos que efetivamente assinou e dos quais usufruiu do valor, alegando, a posteriori, desconhecimento da contratação.

Aqui, todavia, a situação fática é completamente diversa conforme será demonstrado.

Trata-se de um típico caso de engenharia social, modalidade de golpe sofisticada e cada vez mais comum, em que os criminosos utilizam técnicas de manipulação psicológica para enganar a vítima, simulando serem funcionários legítimos da instituição financeira, com o intuito de obter informações e executar operações fraudulentas.

O golpe descrito pelo autor corresponde ao conhecido “spoofing telefônico” ou “falsa central de atendimento”, no qual o fraudador mascara o número de origem da chamada, fazendo-o aparecer, no visor da vítima, como se fosse o número oficial da instituição bancária. Essa falsificação de identificação telefônica é uma das ferramentas tecnológicas mais recentes e insidiosas da criminalidade digital, permitindo que o consumidor, de boa-fé, acredite estar em contato direto com o seu banco.

Infelizmente, com o avanço da tecnologia, essas fraudes tornaram-se cada vez mais sofisticadas e de difícil detecção, razão pela qual se exige das instituições financeiras redobrada diligência e aprimoramento de seus mecanismos de segurança, a fim de barrar ou pelo menos minimizar esse tipo de golpe.

No caso concreto, o golpe restou cabalmente demonstrado por uma série de elementos probatórios.

Primeiramente, o autor foi imediato e diligente em adotar providências ao perceber a fraude, de maneira que registrou boletim de ocorrência (ID 30098682), bem como apresentou reclamação formal ao Banco Central do Brasil (IDs 30098680 e 30098681). Também protocolou reclamações administrativas junto às instituições financeiras envolvidas — tanto o Banco Mercantil do Brasil, onde a fraude se iniciou, quanto a Caixa Econômica Federal, para onde os valores foram transferidos — sendo que a própria Caixa reconheceu a ocorrência de golpe (ID 30098725).

Ademais, juntou extratos bancários (ID 30098683) demonstrando movimentação atípica – o que é fundamental para a caracterização desse tipo de fraude. Isso porque os quatro empréstimos foram contratados no mesmo dia e em sequência imediata, e os valores correspondentes foram transferidos integralmente, logo após o crédito, para conta de terceiro na Caixa Econômica Federal.

Como se não bastasse, os supostos contratos apresentados pela instituição ré (ID 30098705) não possuem a assinatura do autor ou a comprovação de autorização eletrônica, inexistindo qualquer indício de manifestação válida de vontade.

Acrescento, que embora o banco tenha demonstrado a transferência dos valores para a conta do autor, tal fato não legitima a contratação, pois o simples depósito é compatível com o modus operandi de fraudes bancárias, nas quais o estelionatário efetua o empréstimo indevido e, em seguida, desvia integralmente os valores.

Tais circunstâncias evidenciam de forma inequívoca que o recorrido foi vítima de um golpe de alta complexidade técnica, perpetrado por terceiros, cuja execução somente foi possível em virtude de falha na segurança dos sistemas do banco apelante, que deveria dispor de mecanismos capazes de identificar e bloquear operações manifestamente
atípicas
e
sucessivas
, que são realizadas em curtíssimo espaço de tempo, especialmente quando destinadas a um cliente idoso e de perfil conservador.

Aliás, cliente que por certo não possui empréstimos ou, caso possua, não foram realizados de forma sucessivas, no mesmo dia, em valor elevado ou em curto espaço de tempo e, por fim, com transferência imediata para conta do fraudador, como ocorreu no presente caso.

No contexto jurídico, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que fraudes dessa natureza configuram fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos da supracitada Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - FRAUDE BANCÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - SÚMULA 479 DO STJ - INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
. -
O denominado "golpe da falsa central de atendimento" constitui risco inerente à atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor o ônus decorrente da vulnerabilidade dos sistemas de segurança do banco - Reconhecida a fraude e a inexistência do contrato de empréstimo consignado celebrado mediante ardil de terceiros, impõe-se declarar a nulidade do negócio jurídico e suspender os descontos efetuados na aposentadoria da consumidora
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50020326920248130338, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 12/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR.
DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" DANOS MORAIS RECONHECIDOS
. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu . Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados.
A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira.
Violação, ainda, do regulamento do PIX (art . 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX.
Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado.
Incidência do art . 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais.
Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral.
A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso . Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001750-25.2023.8 .26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. FRAUDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA BANCÁRIA DE FRAUDADOR VIA CAIXA ELETRÔNICO, TOTALIZANDO R$20.000,00(-). PARTE AUTORA RECEBEU LIGAÇÃO DE NÚMERO 0800, DE
TERCEIRO FRAUDADOR SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. GOLPE DENOMINADO “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” TRANSFERÊNCIA DE R$20.000,00(-). VALOR DESPROPORCIONAL FRENTE AO HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. RISCO DA ATIVIDADE. MODALIDADE RISCO PROVEITO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA- ART. 14 DO CDC. FALHA NA SEGURANÇA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA E NO DEVER DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
, CONFORME DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PARA CONDENAR O BANCO ACIONADO A RESTITUIR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$20.000,00(-) COM SEUS CONSEQUITÁRIOS LEGAIS. AS MAGISTRADAS SANDRA MORENO E CLAUDIA PANETTA ACOMPANHAM O VOTO, PORQUE O BANCO FALHOU AO EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DE R$20.000,00(-), EXCEDENDO O LIMITE DIÁRIO ESTABELECIDO PARA O AUTOR, QUE ERA DE R$10.000,00(-). [...]
O golpe denominado de “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” envolve fraudadores que se passam por funcionários de instituições financeiras ou outras empresas para obter informações pessoais e financeiras das suas vítimas. O modo operandi dos golpistas ocorre por contato de telefone, SMS, e-mail ou redes sociais, usando números que aparentam ser oficiais. O golpista cria uma situação de urgência, como um problema na conta do usuário ou uma transação suspeita, para convencer a vítima a realizar ações como transferências, fornecer dados sensíveis ou até instalar softwares maliciosos
. https://banco .bradesco/seguranca/prevencao-de-golpes/golpe-da-falsa-central.shtml e https://blog.nubank.com .br/golpe-da-falsa-central-de-atendimento/. 4. Não é razoável esperar que um consumidor tenha a capacidade de identificar uma fraude originada de um de um telefone com numeração 0800, especialmente quando essa comunicação fornece dados pessoais e imita os protocolos e linguagens usados por instituições bancárias. A complexidade e a sofisticação dos golpes financeiros têm crescido, tornando-se cada vez mais difícil para os consumidores distinguir entre interações legítimas e fraudulentas até e porque são manipulados ou vazados dados privativos da instituição financeira que também tem obrigação de proteger os dados que armazena de seu cliente . [...]7.Apesar dos bancos investirem em publicidade para educar o consumidor e prevenir fraudes, elas acabam não sendo efetivas, visto que, há infindáveis recursos persuasivos utilizados pelos golpistas, inclusive se valendo do bom nome das instituições bancárias para realizar os golpes e obter vantagem criminosa. 8.
Deve o caso ser alcançado pelo denominado “risco da atividade”. Não reconhecer o caso da parte autora como um dos riscos inerentes evidencia um desconhecimento de que o avanço tecnológico e as facilidades introduzidas nas operações bancárias as tornaram vulneráveis, constituindo uma atividade de risco decorrente dessas mesmas facilidades. Estes riscos não podem ser assumidos pelo consumidor, eis que em seu atuar se encontrava resguardado pela boa-fé.
O fato caracterizou-se como fortuito interno (inteligência da súmula 479 do STJ) e a restituição pelos efeitos da Teoria do Risco da Atividade e do dever de cuidado do banco com dados pessoais do autor e dever de prevenção de riscos. [...] (TJ-BA - Recurso Inominado: 01561040220238050001, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/07/2024)

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário.
STJ. 3ª Turma. REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023 (Info 788).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. [...] VI. No caso, e conforme procedimento detalhado pela instituição financeira,
a parte autora foi vítima de engenharia social/phishing e spoofing. Neste sentido, a autora recebeu um contato de telefone falso, que burlou o sistema de identificador de chamadas para que indicasse o número real da instituição financeira no telefone da cliente (spoofing). Na oportunidade o fraudador, passando-se por funcionário do banco, convenceu a autora de que terceiros estariam realizando transferências via PIX de valores da sua conta bancária, de modo que a parte autora precisaria realizar outras transferências via PIX para receber o código da transferência e possibilitar a recuperação da suposta quantia retirada da sua conta. Ocorre que ao realizar os procedimentos em conformidade com as orientações do suposto funcionário do banco, a parte autora estava, na verdade, transferindo valores em favor dos estelionatários
, de modo que realizou PIX, no valor de R$ 29.115,68. VII. Constata-se que a fraude foi decorrente da ligação recebida pela parte autora indicando o número da instituição financeira, sendo que a vítima possuía na memória do seu celular o número de telefone do banco e da sua agência, de modo que recebeu a ligação indicando que seria do banco (ID 44465749).
Ainda, a autora elucidou por ocasião da ocorrência policial que, mesmo com estranheza, acreditou que aquela chamada era realmente da sua agência do banco devido à confiança na firmeza das falsas informações recebidas. Inclusive, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação acerca de novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira. Assim, considerando que terceiro utilizou de spoofing e engenharia social, alterando o número para efetuar uma chamada a partir daquele registrado como sendo da instituição financeira, e considerando que foi possível o êxito da fraude a partir de informações de que a parte autora possuía conta no banco réu, conclui-se pela falha no sistema de segurança, possibilitando a engenharia social para enganar a vítima
. VIII. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente no caso concreto. [...] 17. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone celular . (Acórdão 1629400, 07206330520228070016, Relator.: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Face o exposto, mantém-se a sentença recorrida. X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO . Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art . 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07170067820228070020 1692394, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/05/2023)

Aliás, em recentíssimo julgamento realizado em 08/10/2025, semelhante ao caso em análise, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que
é dever da instituição financeira zelar pela segurança das movimentações financeiras, de maneira que a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia a falha na prestação do serviço
.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO
. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.
9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento
. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (STJ. 3ª Turma. REsp Nº 2222059 - SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/10/2025)

Assim, a alegação de culpa exclusiva da vítima não merece guarida.

O recorrido não forneceu dados pessoais voluntariamente, tampouco agiu com imprudência e de forma consciente. Ao contrário, foi enganado por técnica fraudulenta altamente sofisticada, praticada mediante simulação da própria central de atendimento da instituição financeira, o que torna absolutamente inviável imputar-lhe, no presente caso, qualquer parcela de culpa.

Dessa forma, mantém-se a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da fraude sofrida pelo apelado.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que a instituição financeira deve ser condenada a indenizar por danos morais o autor/apelado no valor de

R$ 5.000,00, valor esse entendido por essa turma, visto que tal valor que se mostra mais adequado, razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

Ora, considerando-se o montante total dos empréstimos fraudulentos (superior a R$ 15 mil), a idade avançada do autor e o abalo psicológico e financeiro suportado, a indenização cumpre satisfatoriamente a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem representar enriquecimento sem causa.

Assim, concluo que o juízo de origem agiu com acerto ao analisar detidamente as provas constantes dos autos e ao aplicar corretamente o direito às peculiaridades do caso concreto, proferindo sentença que se revela justa e em consonância com os princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve ser reformada apenas para minorar os danos morais.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
,
APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS AO IMPORTE DE R$ 5.000,00,
VISTO QUE TAL VALOR QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025